Tribunal: TJDFT
Processo: 0735652-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735652-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSILDA MARIA DA SILVA AGRAVADO: GENESIS ASSESSORIA CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI - ME, STEPHANIE GEOVANA COELHO GOMES DA SILVA D E S P A C H O Não há pedido liminar. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal, com amparo no art. 1.019, inciso II, do CPC. Brasília, DF, 25 de outubro de 2022 20:17:05. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator